Tribunal: TJSP
Processo: 1095089-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
MONITÓRIA. COMPRA E VENDA. Sentença de procedência do pedido. Apelação da empresa autora que visa à majoração dos honorários de advogado. A verba honorária deve ser arbitrada de modo a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, levando-se em consideração, em cada caso, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para a defesa dos interesses do cliente, além

Ementa:
MONITÓRIA. COMPRA E VENDA. Sentença de procedência do pedido. Apelação da empresa autora que visa à majoração dos honorários de advogado. A verba honorária deve ser arbitrada de modo a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora, levando-se em consideração, em cada caso, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para a defesa dos interesses do cliente, além da natureza e complexidade da causa. Arbitramento por equidade que não se restringe às causas de valor irrisório. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.